Tribunal: TJDFT
Processo: 0709695-33.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-04-08

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No PROCESSO: 0709695-33.2021.8.07.0000 PACIENTE: CAMILLA PEREIRA IMPETRANTE: BARBARA BRAGA DACHI RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Cuida-se de “habeas corpus”, com pedido de liminar, impetrado em favor de CAMILLA PEREIRA, apontando-se como coatora a eminente autoridade judiciária da 2a Vara Criminal de Brasília/DF e como ilegal a decisão que indeferiu pedido de revogação da prisão preventiva do paciente, decretada em razão da suposta prática do crime previsto no art. 157, incisos II e VII, do Código Penal (ação penal n. 0729425-61.2020.8.7.0001). Informou a impetrante (Dra. Bárbara Braga Dachi) que a paciente foi presa em flagrante no dia 24-agosto-2020, por ter, supostamente, por volta das 00h52min, numa parada de ônibus que fica nas proximidades do Hospital Regional da Asa Norte (HRAN), subtraído, em concurso com WANDERSON MAIA e ORLANDO PRADO VASCO, mediante grave ameaça exercida com o emprego de uma faca a quantia de R$ 84,00 (oitenta e quatro reais), pertencente à vítima Izaque. Afirmou que sequer há indícios suficientes de autoria em desfavor da paciente, pois a palavra da vítima Izaque foi contraditória e dúbia. Ademais, ressaltou que o ofendido teria reconhecido apenas um dos autores do crime, do sexo masculino e que nenhum dos pertences subtraídos foi encontrado com a paciente, nem foi apreendida com qualquer dos suspeitos a faca supostamente empregada na prática do crime. Esclareceu que os itens descritos no auto de apresentação e apreensão e que foram vinculados à paciente, na verdade, estavam em um local próximo no momento em que os policiais a abordaram, e não com ela, sendo certo que se trata de uma região por onde transitam diversas pessoas, de maneira que essa vinculação foi completamente arbitrária. Acrescentou que não foi realizado procedimento de reconhecimento da paciente pela vítima, com observância das formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal, da forma assentada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do HC n. 598.886/SC. Acrescentou que, ainda que houvesse indícios suficientes de autoria, não estão presentes os fundamentos do art. 312 do Código de Processo Penal, que autorizam a decretação da segregação cautelar. A esse respeito, argumentou que não há falar em periculosidade, pois, de acordo com o relato da vítima Izaque, não teria sido a paciente quem realizou a ameaça com o emprego de faca, mas um dos outros dois autores do sexo masculino, ao passo que a paciente teria apenas perguntado as horas, para, em tese, distrair o ofendido. Destacou que as condições pessoais da paciente são favoráveis, pois é primária, possui bons antecedentes, tem residência fixa, possui família constituída e exerce ocupação lícita. Ademais, afirmou que a imposição de outras medidas cautelares menos gravosas já seria suficiente para acautelar a ordem pública no caso, em especial as seguintes: comparecimento periódico em juízo; proibição de acesso ou frequência a determinados lugares; e monitoração eletrônica. Requereu, liminarmente e no mérito, a revogação da prisão preventiva, mediante a aplicação das medidas cautelares previstas nos incisos I, II e IX do art. 319 do Código de Processo Penal. Passo a analisar o pedido de tutela de eficácia imediata (liminar). A liminar em “habeas corpus” é medida excepcional, reservada para caso em que se evidencia, de modo flagrante, coação ilegal ou abuso de poder, em detrimento do direito de liberdade do paciente, exigindo-se a demonstração inequívoca e concomitante do “periculum in mora” e do “fumus boni iuris”, o que não ocorreu na espécie. A impetrante não juntou a decisão que decretou originalmente a prisão preventiva, mas está transcrita na decisão que indeferiu o pedido de revogação da medida, único documento do processo de origem que foi anexado à presente impetração. Extrai-se da referida decisão que, na audiência de custódia, a prisão em flagrante da paciente foi convertida em preventiva, com fundamento na garantia da ordem pública, em suma, em razão da gravidade concreta da conduta e da sua periculosidade, revelada por meio do “modus operandi” do crime. Nesse sentido, o Juízo do NAC destacou que, além da vítima Izaque, formalmente ouvido na Delegacia e que teria reconhecido os três suspeitos, incluindo a paciente, há notícia de que ela e os supostos comparsas (WANDERSON e ORLANDO) também teriam roubado outras duas pessoas, as quais, durante a abordagem, teriam sido feridas com a faca empregada na ação delitiva. Confira-se: No caso em análise, analisando os elementos concretos existentes nestes autos, entendo que emergem fundamentos concretos para a manutenção da prisão cautelar de todos os indiciados. A regular situação de flagrância em que foram surpreendidos os autuados torna certa a materialidade delitiva. De igual forma, as informações colhidas neste APF indiciam suficientemente a sua autoria, destacando-se, em especial, os relatos prestados por uma das vítimas, que reconheceu os três conduzidos como sendo os autores do suposto roubo cometido em concurso de pessoas e mediante emprego de faca. Outrossim, há notícias de que os custodiados, valendo-se do mesmo modus operandi, assaltaram outras duas vítimas, ferindo-as com instrumentos cortantes, sendo que os referidos ofendidos ainda não prestaram depoimento em sede inquisitorial. Noutro pórtico, quanto às condições de admissibilidade da custódia cautelar, o delito imputado, em tese, aos autuados comina abstratamente pena privativa de liberdade máxima maior que 4 (quatro) anos de reclusão (exigência do inciso I, do art. 313, do CPP).Dando prosseguimento, em relação aos custodiados WANDERSON e ORLANDO, a ficha penal dos agentes demonstram que se tratam de autuados reincidentes, pois ostentam condenação criminal transitada em julgado pela prática de crime de roubo majorado (WANDERSON) e tráfico de drogas (ORLANDO), fazendo-os incursos na norma do inciso II, do mesmo art. 313 do Código Processual. Com efeito, as referidas circunstâncias sugerem que, caso sejam postos em liberdade, os conduzidos voltarão a delinqüir, de modo que a manutenção da prisão provisória encontra amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública. Lado outro, no que se refere a CAMILA, a tese de primariedade por si só não é suficiente para afastar a necessidade da decretação da prisão preventiva. "In verbis": "3. As condições pessoais favoráveis dos pacientes, como primariedade, bons antecedentes, domicílio certo e exercício de atividades laborativa lícita e escolares, não bastam para afastar a custódia cautelar quando evidenciada a gravidade concreta da conduta a eles imputada, demandando medida efetiva para garantia da ordem pública. (Acórdão n.1032027, 20170020134046HBC, Relator: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR 3a TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 13/07/2017, Publicado no DJE: 20/07/2017. Pág.: 224/225)". A gravidade dos fatos que são imputados à custodiada revela a sua elevada periculosidade, de modo que a conversão da prisão em flagrante em preventiva é medida imperiosa em face da gravidade em concreto do crime, a fim de acautelar a segurança das vítimas, bem como garantir a ordem pública, entendida como a necessidade de evitar a prática de novas infrações penais. (ID 24585371) Por sua vez, em 02-outubro-2020, a douta autoridade judiciária indicada como coatora indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva, pois entendeu que a Defesa não apresentou fatos novos aptos a infirmar os motivos que justificaram a decretação da medida, destacando que eventuais condições pessoais favoráveis, como residência fixa e emprego lícito, por si sós, não são suficientes para a revogação da segregação cautelar, se há outros elementos nos autos que evidenciam a sua efetiva necessidade. “In verbis”: VISTOS. Cuida-se de pedido de revogação de prisão preventiva formulado por CAMILA FERREIRA. A Defesa alega que a requerente é primária, possui bons antecedentes e residência fixa. Aduz que não estão presentes os requisitos para fundamentar a prisão preventiva da requerente (ID 73224124). O Ministério Público manifestou-se pelo indeferimento do pedido (ID 73611611). É o relatório. Fundamento e Decido. Compulsando-se os autos, nota-se que a requerente foi presa em flagrante delito pela prática do crime previsto no artigo 157, §2, incisos II e VII, do Codigo Penal. O juízo do Núcleo de Audiência de Custódia converteu a prisão em flagrante em preventiva, nos seguintes termos: (...) Em relação aos requisitos, a prisão preventiva fundamenta-se conforme os artigos 311 e seguintes do Código de Processo Penal, na garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da Lei Penal. No presente caso vislumbro a incidência de um dos fundamentos, qual seja, a garantia da ordem pública, pois há risco de reiteração delituosa. Nesse sentido, sobre o conceito de ordem pública, confira-se: “para uma segunda corrente, de caráter restritivo, que empresta natureza cautelar à prisão preventiva decretada com base na garantia da ordem pública, entende-se garantia da ordem pública como o risco considerável de reiteração de ações delituosas por parte do acusado, caso permaneça em liberdade, seja porque se trata de pessoa propensa à prática delituosa, seja porque, se solto, teria os mesmos estímulos relacionados com o delito cometido, inclusive pela possibilidade de voltar ao convívio com os parceiros do crime. Acertadamente, essa corrente, que é a majoritária, sustenta que a prisão preventiva poderá ser decretada com o objetivo de resguardar a sociedade da reiteração de crimes em virtude da periculosidade do agente.” (Renato Brasileiro de Lima, Código de Processo Penal Comentado, 3a Ed.,Editora JusPodivm, 2018, p. 883) Ademais, o artigo 316, do Código de Processo Penal, trouxe a previsão de que o juiz poderá revogar a prisão preventiva se verificar a falta de motivo para que subsista. A doutrina esclarece que tal dispositivo legal é norteada pela cláusula da imprevisão. Em a essa cláusula e a prisão preventiva confira-se: “Enfim, como toda e qualquer espécie de medida cautelar, sujeita-se a prisão preventiva à cláusula da imprevisão, podendo ser revogada quando não mais presentes os motivos que a ensejaram, ou renovada se acaso sobrevierem razões que a justifiquem. Logo, considerando que a natureza cautelar da prisão preventiva exige que a mesmo só seja mantida se presentes os requisitos do art. 312, do CPP, caso o motivo que autorizou sua decretação desapareça, deverá o próprio juiz que a decretou revogá-la.” (Renato Brasileiro de Lima, Código de Processo Penal Comentado, 3a Ed., Editora JusPodivm, 2018, p. 883) Portanto, há de existir nos autos elementos que modifiquem o entendimento exarado na decisão que decretou a prisão cautelar da requerente. No entanto, em análise dos autos nota-se que a Defesa não apresentou fatos novos aptos a modificar os motivos pelos quais foi decretada a prisão preventiva da requerente. E mais, este pedido de liberdade provisória não é o meio adequado para que a Defesa manifeste sua irresignação em relação aos fundamentos lançados para a conversão do flagrante em prisão preventiva, uma vez que este juízo não tem competência revisora. Note-se, ainda, que condições pessoais favoráveis, tais como ocupação lícita e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, garantirem ao paciente a revogação da prisão preventiva se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção de sua custódia cautelar (HC 547.621/MS, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA TURMA, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019). Posto isso, INDEFIRO o pedido de liberdade provisória. (ID 24585371) Pois bem. Verifica-se que, embora a impetrante faça menção à versão da vítima Izaque, aos itens descritos no auto de apresentação e apreensão e à falta de realização de procedimento de reconhecimento de pessoa com observância das formalidades do art. 226 do Código de Processo Penal, não foi juntada cópia do inquérito policial de maneira a comprovar as suas alegações a respeito da insuficiência de provas quanto à autoria ou mesmo de ausência de periculosidade da paciente. Na verdade, a decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva, proferida em 02-outubro-2020, foi o único documento do processo de origem que foi anexado pela Defesa à presente impetração. Acrescente-se que a paciente já está presa há cerca de sete meses, de maneira que a impetrante deveria ter informado qual é a atual situação do processo, notadamente se a instrução já teve início e se as provas produzidas sob o crivo do contraditório corroboram ou não os elementos indiciários, comprovando documentalmente as informações. A esse respeito, cumpre observar que o “habeas corpus” demanda prova pré-constituída das alegações ventiladas na petição inicial, competindo ao impetrante instruir o “writ” com os documentos necessários e suficientes ao exame da alegada ilegalidade e ao enfrentamento do pedido de liberdade. Nesse sentido: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. CÓPIA DO DECRETO PRISIONAL ILEGÍVEL. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO DO PEDIDO. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O pedido de revogação da prisão preventiva se torna inviável de apreciação, pois constata-se que o writ está deficientemente instruído em razão da cópia que decretou a prisão preventiva encontrar-se ilegível, documento essencial ao exame da controvérsia e da plausibilidade do pedido. Precedentes. 2. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AgRg no HC 554.931/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 03/03/2020, DJe 13/03/2020) AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. AUSÊNCIA DE DOCUMENTO ESSENCIAL À ANÁLISE DA CONTROVÉRSIA. PETIÇÃO INICIAL LIMINARMENTE INDEFERIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Não foi possível analisar a viabilidade do pleito deduzido, em razão da instrução deficitária do writ, visto que a Parte Impetrante não se desincumbiu do ônus de formar adequadamente os autos, já que não acostou a cópia integral do acórdão impugnado - documento essencial para se constatar a existência, ou não, de ato coator a ser impugnado nesta Corte Superior. 2. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 552.240/PE, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 11/02/2020, DJe 27/02/2020) Assim, ao menos segundo um juízo de cognição sumária, como é próprio em sede de liminar, não se verifica, de acordo com os documentos que acompanham a impetração, que a Defesa tenha conseguido infirmar os termos da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente. Portanto, não há manifesta ilegalidade a ensejar o deferimento da medida de urgência, uma vez que o constrangimento não se revela de plano, impondo uma análise mais detalhada dos elementos de convicção trazidos aos autos, o que ocorrerá na ocasião do julgamento pelo Colegiado. DIANTE DO EXPOSTO, indefiro a liminar pleiteada. 2. Intime-se a impetrante, para, no prazo de 48 horas, complementar a petição inicial com cópia do inquérito policial, bem como de outros documentos que considerar necessários à compreensão da controvérsia na sua inteireza e à prova das suas alegações. 3. Solicito informações. 4. Dê-se vista para a douta Procuradoria de Justiça. Int. Brasília, 5 de abril de 2021. Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos - Relator